Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711145-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, na execução de título extrajudicial que move contra ERICO GILBERTO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI e ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, in verbis: “1. Não vislumbro a prática de qualquer ato pela parte executada hábil a permitir a fixação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID n. 59054094. 2. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0720567-78.2019.8.07.0000.” “1. O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 59094901. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende o embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0720567-78.2019.8.07.0000. Int.” Relata o agravante-exequente que, deferido o seu pedido pelo MM. Juiz e intimadas as herdeiras-devedoras Adriana e Maria Luísa, elas “informaram, de forma seca e lacônica, que desconheciam os endereços dos demais herdeiros, o que não se pode admitir porque resta clara a conduta de má-fé, assédio processual e improbidade processual também”; que a “consequência desse ato foi a transferência da localização dos demais herdeiros para o advogado do exequente, o qual ficou diligenciando por semanas acerca do paradeiro dos demais herdeiros, o que não se coaduna com a moral e os bons costumes” (id. 15886355, pág. 6); e que, requereu a condenação das herdeiras Adriana e Maria Luísa à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que foi indeferido pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os seus embargos de declaração. Assevera que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, em contrariedade ao art. 93, inc. IX, da CF e ao art. 489, § 1o, incs. I, II e IV, do CPC, pois não foi examinado nenhum dos fatos alegados na petição em que requereu a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em relação às herdeiras-devedoras Adriana e Maria Luisa. Afirma que a r. decisão, ao indeferir o pedido de aplicação da multa, violou o art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 774, incs. II e IV, e parágrafo único, do CPC Pede a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, e determinar que outra seja proferida pelo i. Juízo a quo ou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão até julgamento de mérito do recurso. Ao final, postula o provimento do recurso, nos seguintes termos: “a) Requer a cassação da decisão agravada porque é nula uma vez que não se reporta a nenhum fato narrado na petição id no 59054094, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração, de modo a remeterem-se os autos ao juízo de primeiro grau para que seja proferida outra. Caso assim não se entenda, requer: b) O provimento do recurso de agravo de instrumento com a aplicação de sanção pecuniária (multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20 por cento sobre o valor atualizado do débito) às herdeiras ADRIANA E MARIA LUISA tendo em vista os fatos narrados neste recurso sobretudo porque intimadas, não informaram ao juízo o endereço dos demais herdeiros para fins de citação, de modo a transferir toda a atividade de localização dos mesmos ao autor/agravante e c) caso assim não se entenda, requer o prequestionamento da matéria (declínio dos artigos de lei relacionados ao caso) para fins de possibilitar o acesso à instância extraordinária. (id. 15886355 - Pág. 17) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. decisão agravada não padece de nulidade, pois o MM. Juiz expôs, mesmo que de forma sucinta, a motivação para indeferir o pedido de aplicação da multa processual postulada. Ademais, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo aptos ao deferimento da medida pretendida, liminarmente. Registre-se, aliás, que o MM. Juiz determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AI 0720567-78, cujos embargos de declaração opostos do acórdão estão na pauta de julgamento da e. 6a Turma que se encerra em 13.05.20. Pelos mesmos motivos acima expostos, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, art. 995 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora